Tribunal: TJPA
Processo: 0814206-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814206-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA

PROCURADOR: ELOY LOBATO DE ALBUQUERQUE NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova requerida, autorizou a execução provisória de multa cominatória e reconheceu o descumprimento de medida liminar em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade na intimação da decisão; (ii) a multa por descumprimento de liminar é exigível antes da sentença de mérito; (iii) é necessária a expedição de ofício à ANS para manifestação sobre a obrigatoriedade do procedimento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade de intimação quando realizada por meio eletrônico, com ciência registrada nos autos, sendo desnecessária a publicação da sentença quando ainda inexistente.

É cabível a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela provisória, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença, conforme art. 537, § 3º, do CPC, e jurisprudência do STJ.

A cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é obrigatória, conforme definido no Tema 1069/STJ, dispensando a necessidade de manifestação da ANS sobre a inclusão do procedimento no rol de cobertura.

Ausente demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, é legítimo o indeferimento de tutela recursal pleiteada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É cabível a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela provisória, independentemente de confirmação em sentença. 2. A cirurgia plástica de caráter reparador em paciente pós-bariátrico é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, dispensando manifestação da ANS. 3. A ausência de sentença proferida e a intimação eletrônica válida não configuram nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370, 520, § 2º, 523, §§ 1º e 3º, e 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0814206-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA)

AGRAVADA: VANESSA KELLY GOMES CERQUEIRA
(ADV. ELOY LOBATO ALBUQUERQUE NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de urgência recursal,
interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que – nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com danos morais
(Processo nº 0812140-58.2017.8.14.0006), ajuizada por Vanessa Kelly Gomes Cerqueira, ora recorrida –, indeferiu o pedido de produção de prova pleiteada pela agravante e deferiu
“
a execução provisória da multa
cominada pelo descumprimento da decisão liminar, no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
conforme planilha anexa, atualizada até a presente data”.

Em suas razões sustenta a cooperativa agravante, a:
I)
nulidade da intimação, ante a
“ausência de publicação da sentença”
;
II)
impossibilidade de fixação de multa,
nos termos do art. 537, §1º, em específico o inciso II, da Lei Federal nº 13.105/15, a UNIMED Belém não pode sofrer a multa imposta, uma vez que deu total cumprimento a liminar imposta”;
e
III)
importância do envio de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Neste contexto, requer:

“
a.
Requer que sejam habilitados a atuar no processo os advogados do escritório MENDES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob o nº 22.579.621/0001-04 e na OAB/PA sob o nº 704/2015, com sede em Belém/PA, na Avenida Visconde de Souza Franco nº 05, 19º andar, CEP 66055-005, Umarizal, telefone (91) 2121-5225.

b.
Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de
LUCCA DARWICH MENDES
, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e
ARTHUR LAÉRCIO HOMCI
, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 14.946.

c.
Requer que seja concedido efeito suspensivo a esse agravo de instrumento, considerando a ausência de infração contratual e legal.

d.
Que ao final, este agravo de instrumento seja julgado totalmente procedente para reformar a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ora atacada.”.

Juntou documentos.

Distribuído os autos, indeferi o pedido de liminar.

A parte recorrente interpôs agravo interno (PJe Id nº 22.310.181).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe Id nº 22.824.717).

O Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves se pronunciou, na qualidade de
custus iuris
, pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 120.564.613):

“I – Instadas a se manifestarem sobre o interesse na produção de provas, a Parte Ré peticionou ao
ID 68340912
pugnando pela
expedição de ofício à ANS
, sob fundamento de que a referida autarquia federal emita parecer técnico o informando acerca da obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde no que se refere ao tratamento pleiteado pela Parte Autora.

É cediço entre nós que o Juiz é o responsável por dirigir o processo incumbindo-lhe zelar pela duração razoável do processo e prevenir ou reprimir qualquer ato contrário a dignidade da justiça, além de indeferir postulações meramente protelatórias (Art. 139, incisos II e III do CPC). Tanto é assim que o Digesto Processual Pátrio estabelece que caberá ao Magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as inúteis à elucidação da lide (Art. 370), apreciando-as independentemente de quem a tiver promovido (Art. 371, CPC).

Pois bem, verifica-se que a ausência de procedimento no rol da ANS é questão de direito, de modo que não há necessidade de expedição de parecer da ANS sobre o medicamento da autora, ademais, as informações pretendidas pela parte requerida são públicas e estão disponíveis na internet.

Assim,
INDEFIRO a produção de prova requerida
, em virtude da sua desnecessidade, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

II – Diante da alegação da Parte Autora sobre suposto DESCUMPRIMENTO da medida liminar, a Parte Ré foi intimada para se manifestar, no entanto se manteve INERTE ao chamado judicial, consoante se infere da certidão de
ID 106735687
– o que, por sua vez, caracteriza o descumprimento da decisão liminar.

III – Assim, considerando o descumprimento da decisão liminar proferida em 08/11/2018 (
ID 7213608)
, a qual determinava o custeio de tratamento médico em favor da Parte Autora e em conformidade com o art. 297, 536 e 537 do Código de Processo Civil de 2015,
DEFIRO a execução provisória da multa
cominada pelo descumprimento da decisão liminar, no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
conforme planilha anexa, atualizada até a presente data.

Sobre o tema:

À luz do CPC/2015, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1.200.856/RS, considerando que o novo CPC inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.958.679-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/11/2021 (Info 719).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
" Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V -
Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso
. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

IV - INTIME-SE o executado para adimplir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 520, § 2º, e 523, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.

V - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo supra, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o valor e requerer o que for de direito, nos limites do art. 523 e 524, do Código de Processo Civil.

VI - Advirta-se, contudo, que, depositado o valor em juízo,
somente será permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil.

VII - As intimações ocorrem preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), considerando realizadas pelas publicações no órgão oficial (DPJ), devendo, para tanto, observar criteriosamente que recaiam em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s,
observada a atualidade da procuração e substabelecimento
.

IX – Após, renove-se conclusão na tarefa minutar ATO de DESPACHO, fixando etiqueta MULTA-DESCUMPRIMENTO em atendimento ao PLANO DE AÇÃO desenvolvido em conjunto com a Coordenadoria de Gestão Estratégica do TJPA. Desse modo, atente-se ao
CICLO30
, resguardando o direto de todos jurisdicionados terem seus processos impulsionados, ressalvados os casos de urgência servindo de norte a Resolução TJPA n. 016/2016, assim como por determinação do Juiz.

Publique-se. Intimem-se.

Data da assinatura digital”
(grifos e destaques no original)
.

Pois bem.

Assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar indeferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Busca a cooperativa agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ‘considerando a ausência de infração contratual e legal’.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Com efeito, para a deferimento da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Digo isso pois não restou demonstrada a presença dos requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil – ante a inexistência da probabilidade do direito vindicado, uma vez que além de ainda não ter sido proferida sentença e do sistema PJe de primeiro grau ter registrado, em todas as oportunidades, a ciência da empresa recorrente, no julgamento do Tema Repetitivo 1069, realizado pela Segunda Seção do STJ, no dia 13/09/2023, restou assente que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.

De mais a mais, no que pertine à necessidade de envio de oficio à ANS, com o intuito de questionar a autarquia acerca da obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde no que se refere ao tratamento pleiteado pela Parte Autora, melhor sorte não assiste, pelo menos por ora, à recorrente, uma vez que

“a controvérsia quanto a estar ou não a cirurgia no ROL da ANS tem solução dada no próprio julgado paradigma, no sentido de que as cirurgias reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21224859620218130000 1.0000.21.212247-7/001, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 04/07/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Por fim, registro que não se vislumbra, ainda, probabilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, no que se refere ao deferimento da execução provisória da multa mesmo quando considerado o afirmado cumprimento da liminar, pois, conforme destacado na decisão recorrida “somente será permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil”.

Por estas razões e diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela recursal vindicada,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR”.

Como se vê, além de não haver sentença proferida, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1069, de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica, logo impertinente a expedição de ofício à ANS, visto que a questão já está pacificada judicialmente, bem como plenamente adequada a manutenção da execução provisória da multa por descumprimento de tutela, ressaltando que seu levantamento está condicionado ao trânsito em julgado favorável à parte autora, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

Ante o exposto e na linha do parecer do Ministério Público,
nego provimento ao agravo de instrumento interposto
pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

Com o julgamento de mérito do recurso, resta prejudicado o exame do agravo interno.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025